Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707831-44.2023.8.07.0014 DECISÃO Retire-se de pauta. Desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença - CPC 485 § 5o. Portanto, conheço do pedido de id 63598834 como desistência do recurso (CPC 998). Posto isso, não conheço do apelo (id 55095021). Encaminhem-se os autos à Vara de origem para as providências requeridas no id 63598834. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator